Tribunal: TJMT
Processo: 1012748-35.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012748-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO JHONNES PASSARINI - CPF: 039.826.161-07 (ADVOGADO), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), ROBERTO JHONNES PASSARINI - CPF: 039.826.161-07 (PACIENTE), ROBERTO JHONNES PASSARINI - CPF: 039.826.161-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY ALMEIDA FERREIRA - CPF: 035.138.421-98 (VÍTIMA), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA DELEGACIA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITO DE TRÂNSITO – PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES –
FLAGRANTE ILEGALIDADE –
CINCO ANOS DE INVESTIGAÇÕES SEM ELUCIDAÇÃO DE FATOS NÃO COMPLEXOS – PRECEDENTES DO STJ –
ORDEM CONCEDIDA.

O paciente está sendo investigado desde o ano de 2016, sem que se tenha havido a juntada dos laudos médicos e demais provas que fossem aptas a propositura da ação. R
esta evidente a ilegalidade diante do excesso de prazo para apuração do delito, pois uma pessoa não pode ser investigada
ad eterno
e ficar com a pecha de indiciado durante anos, sem ao menos haver na seara administrativa elementos de informação acerca da materialidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
ROBERTO JHONNES PASSARINI
em seu favor
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo, imposto pelo juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 12643-51.2018.811.0042 e nos autos do inquérito policial nº 12643-51.2018 (842/2017-DELETRAN).

Sustenta o impetrante que responde a ação penal em que lhe são imputadas as práticas de crimes previstos na Lei nº 9503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, sem a demonstração de justa causa, e por isso requer, em liminar, o trancamento a suspensão do inquérito 842/2017 perante a Deletran e dos autos nº 12643-51.2018.811.0042 em trâmite perante a 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá até o julgamento do writ e no mérito a confirmação da medida liminar, para que seja julgado procedente o presente
Habeas Corpus
e, assim, seja concedida a ordem para que a referida ação penal o e inquérito sejam definitivamente trancados, por entender evidente o constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa, interesse de agir, aliada a extinção da punibilidade.

Após, o impetrante juntou documento complementar esclarecendo que até o presente momento ainda não fora oferecida denúncia pelo Ministério Público e que o último andamento no Inquérito Policial nº 12643-51.2018.811.0042, código 520569 ocorreu em
05/11/2019
.

Após conversão do feito em diligências aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 96299988) e o parecer da lavra do Dr. Amarildo Cesar Fachone pela denegação da ordem (id. 97102986).

A
portaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.
96299988
).

A liminar vindicada foi deferida (id. 98582489) e
em novo parecer a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo não conhecimento
não conhecimento da ação, por entender incompetente este Tribunal de Justiça
para apreciar a matéria sujeita ao juízo de primeiro grau e
subsidiariamente pela concessão parcial da ordem para trancando do inquérito policial
quanto ao crime de lesões corporais culposas (id. 99255950).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, no tocante à preliminar de não conhecimento da ação alegada pela Procuradoria-Geral de Justiça, sob o argumento de que este Tribunal é incompetente para apreciar a matéria sujeita ao juízo de primeiro grau, por se tratar de pedido de trancamento de inquérito, não merece ser acolhida.

Isso porque, embora ainda não se tenha ação penal, é certo que o parâmetro para a fixação da competência, em se tratando de
habeas corpus
, é o próprio ato que causa constrangimento ilegal ao paciente, no caso, o prolongamento injustificado do inquérito, com requerimento de diligências pelo Ministério Público e com a anuência do juiz da origem, por longo período de tempo, conforme demonstrado nos autos e pelas informações prestadas.

Portanto, considero que o não conhecimento da presente ação constitucional só configuraria maior ilegalidade, razões pelas quais rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, trata-se a hipótese dos autos de inquérito instaurado com a finalidade de apurar as circunstâncias do acidente de trânsito envolvendo o paciente
ROBERTO JHONNES PASSARINI
, o qual teria causado lesões corporais em
Sidney Almeida Ferreira e Karoline de Araújo Luz
.

Pela documentação juntada, verifica-se que após os autos terem sido encaminhados ao Ministério Público, foi requerido pelo órgão a oitiva do indiciado; a oitiva dos investigadores de Polícia que atenderam a ocorrência e a juntada de laudo pericial de corpo de delito das vítimas, em
29/05/2018
(id. 94608486).

Nas informações, o magistrado esclarece que:

“(...) No dia 25.04.2018, foi distribuído a este Juízo o Inquérito Policial n. 12643-51.2018.811.00420- Cód. 520569, que tem como indiciado Roberto Jhonnes Passarini, por suposta infração aos artigos 303 c/c 291 § 1º, I e 306 da Lei n. 9.503/97.

O Inquérito Policial foi instaurado mediante Portaria Deletran IP 842/2007, haja vista o Boletim de Ocorrência 2016.364525, subscrito por Sidney Almeida Ferreira, onde consta que na data de 09/11/2016, por volta das 05h05min, Roberto Jhonnes Passarini, estaria sob efeito de álcool conduzindo o veículo automotor Corolla Toyota, placa QBT 0523, que colidiu com o veículo do senhor Sidney Almeida Ferreira.

Na data de 29/05/2018, o Ministério Público requereu que fosse oficiado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, solicitando cópia dos atendimentos médicos das vítimas Sidney Almeida Ferreira e Karoline de Araújo.

O senhor Sidney Almeida Ferreira, em 11/12/2019, requereu por seu causídico, a habilitação como assistente de acusação no inquérito Policial em questão.

Fora oficiado o Pronto Socorro Municipal da Capital, solicitando os prontuários médicos das vítimas, porém, não aportaram nestes autos, as devidas respostas
. Assim, foi determinado por este Juízo, nesta data, a remessa dos autos ao Ministério Público, para manifestação (...)” (id. 96299988) (destacamos).

Como se vê,
não há ainda ação penal em curso
, tampouco prova da materialidade dos supostos delitos praticados pelo paciente, haja vista que não foram juntados pela acusação os referidos laudos e/ou prontuários médicos das supostas vítimas do acidente de trânsito, tampouco prova direta ou indireta de que o paciente estava sob o efeito de álcool ou outra substância análoga.

Nesse contexto, se admite o trancamento do inquérito policial por via de
habeas corpus
em casos excepcionais, isto é, quando a ilegalidade resulta desde logo evidente, como no caso em comento.

Isso porque, não obstante o Ministério Público tenha requerido,
com urgência
, as diligências supramencionadas em
29/05/2018
, o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá apenas encaminhou o Ofício nº 789/2019 ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá no dia
05/11/2019
(id.95786973), o qual não fora cumprido até a presenta data, conforme documentos colacionados aos autos.

Nesse contexto, verifica-se que a investigação não restou elucidada,
após quase 05 anos de investigação
, haja vista que o fato ocorreu em
9/11/2016.

Dessa forma, temos que o ora paciente está sendo investigado desde o ano de 2016, sem que se tenha havido a juntada dos laudos médicos e demais provas que fossem aptas a propositura da ação.

Assim, resta evidente a ilegalidade diante do excesso de prazo para apuração do delito, pois uma pessoa não pode ser investigada
ad eterno
e ficar com a pecha de indiciado durante anos, sem ao menos haver na seara administrativa elementos de informação acerca da materialidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente.

Ainda, em exame superficial dos autos se observa que, nem de longe, se trata da causa complexa, com justificativa para a demasiada demora para o encerramento da investigação.

Portanto, patente o excesso de prazo, assim, justifica-se o trancamento do inquérito 842/2017 perante a Deletran e dos autos nº 12643-51.2018.811.0042 em trâmite perante a 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pois conforme alhures apontado, a investigação que pesa contra o paciente se entende já há quase cinco anos, sendo evidente o excesso de prazo para a conclusão dessa e clara afronta a preceito constitucional, art. 5º, inc. LXXXVIII - duração razoável de processo e procedimento administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo sentido, já se posicionou quanto possibilidade de trancamento de procedimento administrativo pela via eleita, quando estivermos diante de uma flagrante ilegalidade no curso de procedimento investigativo, a propósito:

“HABEAS CORPUS. T
RANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL.
INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 171, 297, 298 E 304 DO CP.
EXCESSO DE PRAZO. DEZ ANOS DE DURAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INEFICIÊNCIA ESTATAL CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.

1. Em caso de investigado solto, o prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações. Essa fase pré-processual caracteriza-se como procedimento investigatório meramente informativo, não se submetendo ao crivo do contraditório, nem garantindo ao indiciado o amplo exercício da defesa.

2. Hipótese em que o inquérito policial, iniciado em 28/5/2009, embora seja extremamente complexo (conta com cinco investigados, exigiu o deferimento de mandados de busca e apreensão e requisições ao consulado norte-americano, além de perícias em documentos e nos computadores apreendidos), passou por atrasos também decorrentes das mudanças do Distrito Policial responsável pelas investigações e da esfera do Poder Judiciário competente para o julgamento, e nenhum desses atos pode ser imputado ao investigado. Apesar de a atuação do paciente (que é advogado) ter contribuído para causar certa demora na conclusão das investigações, peticionando dezenas de vezes nos autos e requerendo diversos pedidos distintos, até o momento, passados quase 10 anos, o inquérito não reuniu os elementos probatórios necessários para formação da opinio delicti e não há nenhuma perspectiva de chegar a seu fim.

3. Tampouco se mostra razoável assinalar o prazo de 90 dias, como proposto pelo parecerista para conclusão das investigações, porquanto a autoridade coatora não deu notícias concretas de que o inquérito se encontra em sua parte final, prestes a ser solucionado.

4.
Caracterizada a ineficiência estatal, impõe-se o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo.

5. Ordem concedida para trancar o referido inquérito policial.”

(HC 482.141/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 24/04/2019) (destacamos)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DURAÇÃO.EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.

1. As leis processuais não estipulam prazo para a conclusão do inquérito policial, contudo, em observância ao princípio da razoabilidade, deve ser célere o andamento de procedimentos administrativos e judiciais.

2.
Não se admite que alguém seja objeto de investigação eterna, notadamente, porque essa é uma situação que conduz a um evidente constrangimento, seja ele moral, ou, até mesmo financeiro e econômico.

3.
Transcorridos mais de 6 anos do início da investigação sem que tenha sido oferecida denúncia ou obtidos elementos concretos que permitam o indiciamento do paciente, configura-se constrangimento ilegal por excesso de prazo, a ensejar, por consequência, o trancamento do procedimento de investigação, sem prejuízo da abertura de outra investigação, caso surjam novas provas
.

4. Recurso em habeas corpus provido.”(RHC 82.559/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 08/03/2018) (destacamos).

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar deferida para d
eterminar o trancamento
do inquérito 842/2017 perante a Deletran (
apenas no tocante à investigação por ilícito penal)
e dos autos nº 12643-51.2018.811.0042 em trâmite perante a 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, determinando, por conseguinte a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021